Tribunal: TJBA
Processo: 0004193-31.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004193-31.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERICO DOS REIS SOARES e outros (5)

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) E GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por policiais militares contra sentença que determinou a compensação dos valores a serem recebidos a título de Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) com a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cumulação da GAP com a GHPM, considerando a natureza de tais gratificações.

III. Razões de decidir

3. A GHPM, instituída pela Lei Estadual nº 3.803/80, tem como fato gerador a realização de cursos com aproveitamento pelo policial militar, sendo uma gratificação de caráter permanente e incorporável aos vencimentos.

4. A GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97, tem como objetivo compensar os riscos da atividade policial militar, possuindo fato gerador distinto da GHPM.

5. Não há relação de substituição entre as gratificações, sendo cabível a sua cumulação, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

6. Precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de percepção simultânea das gratificações, uma vez que decorrem de fundamentos normativos distintos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada parcialmente para excluir a determinação de compensação dos valores a serem recebidos a título de GAP com os valores percebidos a título de GHPM, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: "É possível a cumulação da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), por possuírem fatos geradores distintos, inexistindo relação de substituição entre elas."

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº

0082192-07.2002.805.0001
,

figurando como apelantes
ANTONIO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO e outros

e, apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões contidas no voto condutor.